Tribunal: TJMT
Processo: 1115518-41.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1115518-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. VÍCIO INSANÁVEL. COMPORTAMENTO JUDICIAL CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, devido à ausência de comprovação da mora em momento anterior ao protocolo da petição inicial. O recorrente sustenta que a extinção do feito, após o juízo ter facultado a emenda para comprovar a mora, configura comportamento contraditório do Judiciário e viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial realizada em data posterior ao ajuizamento da ação é apta a constituir o devedor em mora e suprir o pressuposto processual exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69; (
ii
) verificar se a determinação judicial de emenda à inicial impede a
posterior extinção do feito por ausência de requisito de procedibilidade preexistente.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora, formalizada por meio de notificação extrajudicial, constitui pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme cristalizado no enunciado da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A regularização do pressuposto de constituição do processo deve obrigatoriamente preceder a lide, sendo inadmissível que a notificação seja fabricada ou postada no curso da ação para validar retroativamente uma relação jurídica processual que nasceu deficitária.

5. O dever de cooperação e a faculdade de emenda à inicial visam sanar vícios formais ou instruir o feito com documentos relativos a fatos pretéritos, não possuindo o condão de autorizar a produção extemporânea de requisitos legais de procedibilidade que condicionam o próprio direito de agir.

6. A extinção do processo sem resolução de mérito revela-se impositiva quando se constata que a mora formal não preexistia ao protocolo da demanda, inexistindo comportamento contraditório do magistrado que, ao exercer o controle de admissibilidade, identifica vício de natureza insuperável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial para constituição em mora deve necessariamente anteceder o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A comprovação de mora constituída em data posterior ao protocolo da petição inicial não supre a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015,
arts
. 4º, 321, 485, IV e 488.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; TJMT, Apelação Cível 1053999-65.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n. 1115518-41.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MARIA JULIA MORAIS TORRES
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito.

Inconformado com a decisão, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que a sentença se fundou em premissa contraditória que viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual. Argumenta que o juízo induziu a parte a erro ao facultar a emenda especificamente para "comprovar a mora" e, após o cumprimento fiel da diligência com o envio de nova notificação, extinguir o feito. (id. 359048435)

O apelante alega que tal cenário configura comportamento contraditório do Poder Judiciário (
venire
contra
factum

proprium
), pois a decisão que ordenou a emenda tornou-se um ato inútil se a intenção do juízo era a extinção imediata por falta de pressuposto prévio. Defende que a nova notificação sanou precisamente os vícios apontados, com a retificação do débito e do endereço.

A tese recursal invoca, ainda, a primazia do julgamento de mérito, prevista nos artigos 4º e 488 do Código de Processo Civil. Para a instituição financeira, a extinção do feito após o dispêndio de esforços e custos para realizar a diligência solicitada revela formalismo excessivo, especialmente porque a parte requerida sequer foi citada e não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

O banco sustenta a necessidade de realização de
distinguishing
em relação ao precedente jurisprudencial citado na sentença. Afirma que, diversamente do julgado paradigma, no qual a invalidade da notificação decorreu de iniciativa unilateral, no presente caso o envio do documento foi motivado por ordem judicial expressa de saneamento do vício.

Por fim, o apelante assevera que a manutenção da sentença afronta os princípios da economia e da celeridade processual, pois obriga o credor a ajuizar nova demanda idêntica, instruída com o exato documento que já repousa nestes autos. Requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da lide.

Não houve a
angularização
processual na instância de origem, motivo pelo qual não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de busca e apreensão movido contra
MARIA JULIA MORAIS TORRES
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação da mora em momento anterior à propositura da demanda.

Alega a instituição financeira apelante que a r. sentença deve ser anulada, sob o argumento de que o Juízo de origem incorreu em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), uma vez que facultou a emenda à inicial para a comprovação da mora e, após o cumprimento da diligência com a juntada de nova notificação, extinguiu o feito. Sustenta, em síntese, que a conduta viola o princípio da cooperação e a primazia do julgamento de mérito, devendo o processo retornar à origem para regular prosseguimento.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a constituição em mora do devedor fiduciante pode ser validamente comprovada por meio de notificação extrajudicial postada em data posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a ação foi distribuída em 17/11/2025. Após determinação de emenda, o banco apresentou novo documento, todavia, postado apenas em
12
/12/2025, evidenciando que a mora formal não preexistia à lide.

É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 72
, que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

Tal comprovação constitui pressuposto processual específico e indispensável para a própria constituição do processo. Nesse contexto, a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve, obrigatoriamente, anteceder o ajuizamento da demanda, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito. Tenho que a mora material, decorrente do simples inadimplemento, não se confunde com a mora formal exigida pelo Decreto-Lei nº 911/69 como requisito de procedibilidade.

Sobre a impossibilidade de regularização da mora no curso da ação, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em sintonia com os tribunais superiores, é pacífica ao assentar que a notificação posterior não supre o vício original. Nesse sentido, destaca-se o recente julgado da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal:
"A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve necessariamente anteceder o ajuizamento da ação, sendo inadmissível sua regularização posterior, segundo jurisprudência pacífica do STJ."
(TJMT - Apelação Cível: 1053999-65.2025.8.11.0041, Relator: Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 28/01/2026,
Publicado
no DJE: 03/02/2026).

Em relação à alegada conduta contraditória do magistrado, entendo que a insurgência não prospera. A faculdade de emenda prevista no artigo 321 do CPC visa a correção de irregularidades formais ou a juntada de provas de fatos
preexistentes
à lide.

No caso em tela, ao determinar que o banco "comprovasse a mora", o juízo
a quo
agiu em estrita observância ao princípio da cooperação. Todavia, a diligência revelou que a mora só veio a ser constituída em 12/12/2025, quase um mês
após
a distribuição da ação (17/11/2025).

O vício, portanto, é originário e insanável. Não há preclusão para o juiz em matéria de pressupostos processuais, nem se configura o
venire
contra
factum

proprium
judicial, pois o magistrado não está vinculado a admitir uma ação cuja condição de procedibilidade foi "fabricada" no curso do processo para suprir uma omissão anterior.

Nesse sentido, a primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4º e 488 do CPC) deve ser harmonizada com o rito especial do Decreto-Lei nº 911/69. A ausência de mora prévia impede a própria análise do mérito, pois a relação processual sequer se constituiu validamente. Permitir o prosseguimento equivaleria a autorizar o ajuizamento de ações expropriatórias por mera expectativa de inadimplência futura, violando a segurança jurídica.

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer que a nova notificação (id. 359048432) não possui eficácia retroativa, restando impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter inalterada a r. sentença extintiva.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026